Tribunal: TJDFT
Processo: 0721199-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A preclusão consumativa ocorre quando o direito à prática de determinado ato já tiver sido exercido antes pela mesma parte. Se a parte executada já postulou a exclusão da parcela de financiamento em agravo de instrumento, não pode novamente recorrer com objetivo de obter novo exame e julgamento da questão.
2. Para a caracterização da litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos.
3. Agravo Interno conhecido e não provido. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime.